Tribunal: TJMT
Processo: 1033128-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033128-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 709.710.784-75 (APELANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA BRUNA SEVERINO DE SOUZA - CPF: 041.459.581-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - ME - CNPJ: 01.110.262/0002-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA FALSA IDENTIDADE. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material, à pena total de 01 ano de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, além de multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição quanto ao furto, com fundamento no princípio da insignificância, em razão do valor da
res furtiva
(R$ 280,00) e da restituição dos bens, bem como a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, por ausência de tipicidade material e de dolo relevante.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto diante do valor dos bens subtraídos e da reiteração delitiva; (
ii
) saber se a atribuição de identidade diversa perante
autoridade policial, prontamente esclarecida, configura o delito do art. 307 do CP sob a perspectiva da tipicidade material.

III. Razões de decidir:

1.
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (
ii
) ausência de periculosidade social da ação, (
iii
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
A
res furtiva
, avaliada em R$ 280,00, corresponde a aproximadamente 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, superando o parâmetro jurisprudencial de 10% adotado pelo STJ, o que afasta a inexpressividade da lesão.

3.
O
histórico criminal do apelante, que registra diversas ações penais por crimes patrimoniais com o mesmo
modus operandi
, demonstra habitualidade delitiva, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.
Quanto ao crime de falsa identidade, embora haja tipicidade formal, a conduta não produziu lesão relevante à fé pública, nem ocasionou prejuízo concreto à atividade estatal, tendo sido a verdadeira identidade esclarecida no curso da lavratura do procedimento policial.

5. A
usente repercussão prática ou potencialidade lesiva significativa, impõe-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para absolver o apelante quanto ao crime de falsa identidade, mantendo-se a condenação pelo delito de furto.

Tese de julgamento:
“
1. A reiteração delitiva e a subtração de bem cujo valor supera 10% do salário-mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A atribuição momentânea de identidade diversa perante autoridade policial, prontamente esclarecida e sem repercussão concreta, é materialmente atípica por ausência de lesão relevante à fé pública
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 155, caput, e 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
05/06/2009; STJ,
AgRg
no REsp 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
17/06/2024; TJMT, IUJ no 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Ju
ízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT),
que o
condenou
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155,
caput
(furto), e 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal, na forma do art. 69
,
do CP (concurso material).

Na sentença, foi fixada ao réu a pena total de
01 (um) ano de reclusão
(pelo furto) e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(pela falsa identidade), além de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial
aberto
, sendo a reprimenda corporal substituída por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, assegurando-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a Defesa requer, em síntese: (i) a absolvição do crime de furto por atipicidade material, invocando o princípio da insignificância, destacando o valor da
res
(duas bermudas avaliadas em R$ 280,00) e a restituição; e (
ii
) a absolvição do crime de falsa identidade, sustentando atipicidade material, por ausência de lesão relevante à fé pública e de dolo específico, afirmando que a identidade teria sido esclarecida na Delegacia
(Id
339672479
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,
pugnando
, ao final
,

pelo
desprovimento do
recurso

(I
d.
339672485
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.

348644852
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia
(Id.
339672421
)
narra o seguinte fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 09/12/2024, por volta das 16:30h, na loja América Jeans, localizada na Av. Amazonas, centro, em Rondonópolis, o denunciado JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS,
subtraiu para si ou para outrem, duas bermudas, avaliadas em R$ 280,00.

Ato seguinte, o indiciado atribuiu a si falsa identidade, dizendo
chamar-se
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS para obter proveito próprio
. Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto.
Uma funcionária da loja
America
Jeans informou aos policiais que o suspeito foi até a loja e pediu para ver algumas bermudas. Após, se deslocou ao provador com uma sacola e quando saiu entregou somente uma peça. O denunciado
foi questionado sobre as outras bermudas, tendo respondido que estava no provador. A funcionária da loja quando foi olhar no provador percebeu o suspeito saindo da loja, rindo e tomando rumo ignorado
. O denunciado estava com uma bicicleta de cor branca, era baixinho e tinha uma mancha branca do lado direito perto da sobrancelha e trajava bermuda e camiseta azul.

A guarnição policial se deparou na rua com um suspeito com as mesmas características que lhe foi repassada em momento anterior.
O denunciado estava carregando uma sacola e dentro dela os policiais encontraram os objetos furtados.
O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, tendo confessado o crime perante a autoridade policial.
Quando os policiais estavam confeccionando o Boletim de Ocorrência, o suspeito informou que seu nome era José Ricardo dos Santos com medo que tivesse algum mandado de prisão expedido com seu verdadeiro nome.

Por fim, ressalta-se que
o denunciado possui duas ações penais (1010520-73.2024.8.11.0003 e 1010532-87.2024.8.11.0003) pela prática, em tese, do crime de furto, sendo que nos autos n
.
1010520-73.2024.8.11.0003, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Rondonópolis, já houve prolação de sentença condenatória, o que
afasta a aplicação do princípio da insignificância
.
Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS como incurso nas penas dos
arts
. 155, “caput” e 307, ambos do CP
(grifos meus).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando
o apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão
(pelo furto) e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(pela falsa identidade), além
de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto, sendo a reprimenda corporal substituída por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução
.

Em síntese,
o apelante busca a
aplicação do princípio da insignificância
ao argumento de que a
res furtiva
possui valor ínfimo (R$
280
,00), não tendo causado lesão juridicamente relevante ao bem tutelado.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta provimento
.

A materialidade e autoria do delito criminoso encontram-se comprovadas
nos autos
,
inclusive pela confissão do apelante
.

Por estas razões não houve negativa de autoria.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

a
)
Do pleito absolutório – princípio da insignificância:

A defesa alega que o
s
objetos subtraídos
pelo
apelante
possuem um valor ínfimo
de R$

280
(
duzentos e oitenta
reais
)
,
o que fa
ria
com que o objeto de proteção jurídica não tenha sofrido qualquer ofensa, em razão da conduta do sentenciado, de modo que deveria ter sido reconhecida a excludente de atipicidade material da conduta.

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos (
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024).

No caso em apreço
,
a
quantia subtraída não pode ser considerada como de valor irrisório, pois o valor subtraído equivale a
aproximadamente

20
% do valor de um
salário-mínimo

da
época
dos fatos
,

R$
1.412

(
mil quatrocentos e doze reais
), valor superior aos 10%
estabelecidos pela jurisprudência.

Ademais, em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que consta no Relatório de Antecedentes Criminais do paciente
JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS

(CPF n.
709.710.784-75
), além da ação penal originária, registra no PJE 1o as ações penais

n.
1010520-73.2024.8.11.0003
(
pelo crime de furto e falsa identidade
decorrentes
da data de 03/05/2024 e transitado em julgado com condenação em 20/05/2025) e n.
1010532-87.2024.8.11.0003

(pelo crime de
furto
privilegiado
decorrente da data de 03/05/2024 e transitado em julgado com condenação em
14
/0
8
/2025)
,
todos com o mesmo
modus operandi
.

Importante considerar que como o apelante já é conhecido nesse tipo de prática delitiva, fato que somado à quantia subtraída fulmina a pretensão de aplicação do princípio da insignificância, consoante Enunciado n. 44, da TCCR/TJMT:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Em sua obra Insignificância Penal,
Eisele
e
Schietti
conceituam que
a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato
(EISELE, Andreas; CRUZ, Rogério
Schietti
. Insignificância Penal: Os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. 2a ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 59).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO. 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO.
APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela.
2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido por necessidade. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (grifos meus).

Sendo assim, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelo seu histórico delitivo e pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Dessa maneira, a conduta do apelante é considerada ilícita e antijurídica, não podendo ser ela excluída do âmbito jurídico, impedindo, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância
, seja pelo próprio valor subtraído
,
seja pela
conduta do agente ser voltada para a prática delituosa.

b)

do pedido de absolvição pelo crime de falsa identidade

Consoante se extrai dos autos, a denúncia imputou ao apelante a prática do delito de falsa identidade (CP, art. 307), porque
no momento em que
os policiais militares procediam à confecção do Boletim de Ocorrência, ele deliberadamente se identificou perante a Autoridade Policial com nome diverso do verdadeiro, afirmando chamar-se “José Ricardo dos Santos” (Id. 339672396), quando, em realidade, seu nome é
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
.

Ainda segundo a peça acusatória, a falsidade
foi esclarecida
pelo acusado
, quando do interrogatório na Delegacia.

No interrogatório policial, o próprio apelante
confessou
que mentiu quanto à sua identidade, justificando a conduta pelo receio de que, ao consultar seus dados, os policiais localizassem eventual mandado de prisão em seu nome verdadeiro. Nesse sentido, constou expressamente:

QUE ASSUME QUE EFETUOU O FURTO DAS BERMUDAS E ADUZ QUE FOI POR NECESSIDADE;
QUE QUANDO DA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA INFORMOU QUE SEU NOME ERA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COM MEDO DE QUE TIVESSE ALGUM MANDADO DE PRISÃO EM SEU NOME VERDADEIRO
(Id.
339672396
).

Alega,

a defesa,

que o apelante não teria doloe que sua intenção não era encobrir seu histórico criminal que lhe traria prejuízos.

Assiste razão à defesa.

E
mbora a tipicidade formal do art. 307
,
do Código Penal, em tese, se aperfeiçoe com o simples ato de atribuir-se identidade diversa perante autoridade pública, a análise que se impõe — sobretudo em hipóteses como a dos autos — não pode prescindir do exame da tipicidade material, isto é, da verificação
concreta de lesão ou perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no delito de falsa identidade, é comumente identificado com a fé pública (em sua vertente de confiabilidade dos atos de identificação e registros estatais) e, reflexamente, com a regularidade da atividade administrativa e policial.

No caso, o que se observa é que a conduta imputada ao apelante não ostentou potencialidade lesiva relevante: o nome falso foi indicado no próprio contexto da abordagem e lavratura do boletim, sem que se demonstre, no plano fático, qualquer repercussão administrativa ou judicial concreta decorrente da falsa qualificação.

A propósito, a dinâmica descrita nos autos revela que a falsidade:

não se consolidou no tempo
de modo a irradiar efeitos para além do ato momentâneo de identificação inicial;

não produziu
danos
a
terceiros
(não houve imputação de atos a pessoa determinada, tampouco exposição de outrem a risco penal ou administrativo);

não acarretou obtenção de vantagem
processual ou administrativa relevante, nem alteração de providências essenciais da persecução;

foi
rapidamente neutralizada
e esclarecida em sequência procedimental próxima, tanto que a identificação verdadeira veio a ser reconhecida no âmbito da Delegacia, sem notícia de que tenha havido entrave significativo à atuação estatal.

Nesse cenário, a resposta penal — que é a
ultima

ratio
— deve ser reservada a situações em que a falsidade identitária efetivamente vulnera a fé pública ou frustra, de modo idôneo, a finalidade do ato administrativo. Quando a falsidade é prontamente infirmada, sem que se logre produzir qualquer efeito prático, tem-se hipótese em que o comportamento, embora reprovável sob o prisma ético-social, não transborda o limiar de ofensividade exigido para a incidência do Direito Penal.

É
preciso sublinhar: o dolo, no art. 307 do CP, não se esgota na voluntariedade de dizer um nome diverso; ele deve ser analisado à luz da idoneidade da conduta e do seu sentido finalístico no caso concreto. Quando o agente se vale de
falsa identidade em contexto em que a informação é imediatamente verificável, e quando a falsidade não se presta a produzir qualquer efeito útil (porque rapidamente desconstituída), a conduta perde densidade material, evidenciando-se, mais do que a ausência de dolo específico qualificado, a
inexistência de ofensa concreta
ao bem jurídico.

Em outras palavras: ainda que se reconheça que o apelante
quis
declarar nome diverso naquele instante, não se demonstrou que essa declaração tenha sido
capaz de iludir
a Administração de maneira minimamente relevante. A conduta, assim, mostra-se
materialmente inidônea
para alcançar a finalidade que justificaria a tutela penal mais severa.

Diante desse quadro, reputo que o fato deve ser considerado
atípico
, por ausência de lesão relevante à fé pública e por inexistência de repercussão concreta da falsa identificação, impondo-se a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 307 do CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal).

Com essas considerações
,
em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Jose Alexandre Dos Santos
,

para absolvê-lo pelo crime de falsa identidade,
mantendo

os demais termos da

sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026